Tribunal: CARF
Processo: 12448.928196/2011-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2022-01-28

Inteiro teor:
S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
12448.928196/2011-90 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3201-009.585 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
13 de dezembro de 2021 Recorrente
Recorrente
LATCO BEVERAGES INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
INSUMOS
ISENTOS
PRODUZIDOS
NA
ZFM
COM
PROJETO
APROVADO PELO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SUFRAMA.
MANUTENÇÃO DE CRÉDITOS FICTOS DO IPI.
Cumpridos os requisitos legais, são suscetíveis de apropriação na escrita fiscal
do estabelecimento industrial adquirente, localizado fora da ZFM, os créditos
presumidos ou fictos do IPI, calculados sobre insumos industrializados na
Zona Franca de Manaus (ZFM), por estabelecimentos com projetos aprovados
pelo Conselho de Administração da Superintendência da Zona Franca de
Manaus.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafeta Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mara Cristina Sifuentes,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Paulo Regis Venter (suplente convocado(a)), Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio
Robson Costa, Helcio Lafeta Reis (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.928196/2011-90
Fl. 766
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.585 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.928196/2011-90

Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 236 em face de decisão de primeira
instância administrativa da DRJ/SP de fls. 198 que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade de fls 2, apresentada em oposição ao Despacho Decisório eletrônico de fls. 168.
Como de costume nesta Turma de Julgamento, transcreve-se o relatório e ementa
do Acórdão da Delegacia de Julgamento de primeira instância, para a apreciação dos fatos e
trâmite dos autos:

“Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade interposta
pela empresa LATCO BEVERAGES INDÚSTRIA DE ALIMENTOS
LTDA, em nome de seu estabelecimento de CNPJ 01.046.213/0002-06,
em contrariedade à decisão que indeferiu o pedido de ressarcimento PER
no 11906.25579.110411.1.5.01-1900 e não homologou a compensação
declarada na DCOMP no 41379.86208.270110.1.3.01-7710, que
utilizaram o crédito de ressarcimento de IPI relativamente ao 4o trimestre
de 2007, no montante de R$ 46.581,03 (quarenta e seis mil, quinhentos e
oitenta e um reais, e três centavos).
De acordo com o despacho decisório (e-fls. 30 e 168), o valor pleiteado
não foi reconhecido em face da constatação de que o saldo credor
passível de ressarcimento demonstrado era inferior ao valor pleiteado e
da glosa de créditos e apuração de débitos em procedimento fiscal.
Instruindo o despacho decisório no sentido de evidenciar as mencionadas
constatações, os pertinentes demonstrativos de apuração (e-fl. 176) foram
disponibilizados à interessada no sítio eletrônico da RFB, conforme se
informa no corpo do despacho decisório.
Junto com os demonstrativos, também foram disponibilizados o Termo
de Verificação Fiscal (e-fls. 180/189) e o demonstrativo de apuração
elaborado pelo Auditor-Fiscal (e-fl. 177/179).
No Termo de Verificação Fiscal, a autoridade fiscal relatou o seguinte:
1- Divergências na classificação fiscal dos produtos fabricados e
alíquotas aplicáveis O estabelecimento industrial produz e dá saída a
diversas bebidas mistas de sucos de frutas.
Dos arquivos digitais apresentados pela fiscalizada, foram constatadas
divergências na classificação fiscal ali informada. Apesar de ter
apresentado, nos arquivos, a classificação 2009.90.00, informou que seus
produtos classificavam-se nos códigos 2202.10.00 Ex 01, 2202.90.00 Ex
02, 2202.90.00 Ex 01, 2103.90.11, 2103.90.19 e 2103.31.21.
A contribuinte aplicou as alíquotas ad rem dos códigos 2202.10.00 e
2202.90.00 da TIPI, correspondentes à categoria “garrafa de plástico não-
retornável”, com redução de 50%. Esta redução é permitida, nos termos
da Nota Complementar NC 22-1 da TIPI, desde que atendidos os padrões
de identidade e qualidade exigidos pelo Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento e o registro no órgão competente desse
Ministério. Ocorre que a fiscalizada não atendia às condições exigidas
Fl. 767
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.585 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.928196/2011-90

para beneficiar-se da tributação reduzida para vários dos produtos
industrializados, diante da falta dos respectivos registros.
2- Glosas de créditos indevidos A fiscalizada adquiriu produtos da
empresa Nilada da Amazônia Ltda, CNPJ 04.930.553/0001-02,
denominados “Concentrados Base Edulcorante para Bebidas”, que
saíram com isenção do IPI, por se tratar de estabelecimento industrial
localizado na Zona Franca de Manaus. Consta, nas notas fiscais emitidas
pela Nilada, que a isenção do IPI tem base no art. 69, II, do Decreto
4.544, de 26 de dezembro de 2002 (RIPI/2002). Referida isenção é
concedida quando os produtos, fabricados da Zona Franca de Manaus,
atendem às condições requeridas e são destinados à comercialização em
qualquer outro ponto do território nacional.
Houve também, em 2008, aquisições da empresa HVR Concentrados da
Amazônia Ltda, CNPJ 07.847.552/0001-89, de produtos denominados
“Concentrados”, sem cobrança do IPI.
Não obstante, a fiscalizada se creditou do IPI na entrada como se
destacado fosse, aplicando a alíquota de 27% sobre o valor das notas
fiscais. Por indevido, esses créditos devem ser glosados.
3- Recomposição da apuração do IPI e lançamento em auto de infração
Tendo em vista os débitos apurados em razão das alíquotas aplicáveis e
as glosas dos créditos indevidos, a escrita fiscal foi recomposta,
apurando-se saldos devedores de IPI, ao invés dos saldos credores
pleiteados nos PER/DCOMP.
Cientificada da decisão em 17/01/2012, a interessada manifestou a sua
inconformidade em 13/02/2012 (e-fls. 2/28). Aduziu em sua defesa as
razões sumariamente expostas a seguir:
1- Apensamento do processo no 10950.721717/2011-74 Houve lavratura
de auto de infração (processo no 10950.721717/2011-74) decorrente do
mesmo procedimento que analisou o crédito de que trata o presente
processo. Por entender que não poderia haver o lançamento do crédito
tributário, sem antes ter havido a análise do pedido de ressarcimento, a
interessada requer o apensamento daquele ao presente, de modo a se ter
uma melhor compreensão da controvérsia.
2- Direito ao crédito oriundo das aquisições provenientes da Zona Franca
de Manaus Embora constante em anotação nas notas fiscais de emissão
da Nilada, não é o art. 69, II, RIPI/2002, que se aplica ao caso. Por se
tratar de aquisições destinadas à industrialização, é aplicável o art. 82, III,
c/c art. 175, ambos do RIPI/2002. O erro cometido pela empresa
fornecedora não possui o condão de anular o direito ao crédito.
A fim de se precaver e demonstrar sua boa fé, a manifestante solicitou a
Nilada a retificação de todas as notas fiscais, as quais poderão ser
juntadas ao processo assim que disponíveis.
Já se demonstrou, no processo administrativo no 10950.721717/2011-74,
o atendimento às condições estipuladas no art. 82, III, RIPI/2002, no qual
foram anexados os seguintes documentos: Laudo Técnico de Auditoria
Fl. 768
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.585 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.928196/2011-90

Independente registrado junto a SUFRAMA e Certificação de Utilização
de Matéria-Prima Regional.
Igualmente se diga da HVR Concentrados, para a qual a Portaria de
Aprovação de seu Projeto na Zona Franca de Manaus estabelece,
expressamente, o direito à fruição dos benefícios fiscais.
Para comprovar o preenchimento das condições estipuladas no art. 82,
III, RIPI/2002, anexou à manifestação os seguintes documentos:
relativos a Nilada – Laudo Técnico de Auditoria Independente registrado
na SUFRAMA (e-fls. 72/73) e Certificação de Utilização de Matéria-
Prima Regional (e-fl. 71);
relativos a HVR – Portaria SUFRAMA no 175, de 4 de maio de 2006 (e-
fls. 46/48) e Resolução SUFRAMA no 86, de 7 de abril de 2010 (e-fls.
49/50).
3- Tributação na saída dos produtos do estabelecimento do sujeito
passivo A auditoria fiscal afastou o benefício da redução da alíquota ad
rem (NC 22.1 e 22-2),
justificando que a manifestante não possuía as condições e requisitos
exigidos para tanto.
Contudo, comprova-se o direito por meio de todos os registros dos
produtos junto ao Ministério da Agricultura e Abastecimento, datados a
partir do ano de 2004 (e-fls. 75/97).
Ao final, além do mencionado apensamento, requer seja reconhecido o
direito aos benefícios fiscais apontados e a homologação da compensação
declarada.
É o relatório do essencial.”

A Ementa deste Acórdão de primeira instância administrativa fiscal foi publicada
da seguinte forma:

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
GLOSA DE CRÉDITOS. PRODUTOS ISENTOS ADQUIRIDOS DA
AMAZÔNIA OCIDENTAL. DESCUMPRIMENTO DE REQUISITOS.
São insuscetíveis de apropriação na escrita fiscal os créditos concernentes
a produtos isentos adquiridos para emprego no processo industrial, mas
não elaborados com matérias-primas agrícolas e extrativas vegetais,
exclusive as de origem pecuária, de produção regional por
estabelecimentos industriais localizados na Amazônia Ocidental e sem
projetos aprovados pelo Conselho de Administração da SUFRAMA.
PRODUTOS CLASSIFICADOS NO CÓDIGO 2202.10.00 DA TIPI.
BENEFÍCIO DA REDUÇÃO DE 50% NA ALÍQUOTA APLICÁVEL.
DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS.
Fl. 769
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.585 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.928196/2011-90

Para beneficiar-se da redução da alíquota de que trata a Nota
Complementar NC 22-1 da TIPI, a contribuinte deve atender os padrões
de identidade e qualidade exigidos pelo Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento e possuir registro no órgão competente desse
Ministério.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”

Após o protocolo do Recurso Voluntário, que reforçou as argumentações da
Impugnação, os autos foram devidamente distribuídos e pautados.
Relatório proferido.

Voto
Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Relator.
Conforme a legislação, os precedentes, as provas, os fatos, documentos e petições
apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos e
atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e
Regimento Interno, apresenta-se este voto.
Por conter matéria preventa desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário
deve ser conhecido.
Como informado no relatório, o presente processo administrativo fiscal possui
conexão e prejudicialidade com os processo no 10950.721717/2011-74 e 10950.723354/2011-10,
que trataram dos Autos de Infração lavrados sobre a mesma fiscalização.
Os mencionados processos já foram julgados e foi dado provimento integral, por
unanimidade, ao Recurso Voluntário do contribuinte, conforme resultado consubstanciado no
Acórdão n.o 3301004.752 e 3301004.753, respectivamente:

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
INSUMOS ISENTOS PRODUZIDOS NA ZFM COM PROJETO APROVADO PELO
CONSELHO
DE
ADMINISTRAÇÃO
DA
SUFRAMA.MANUTENÇÃO
DE
CRÉDITOS FICTOS DO IPI.
Cumpridos os requisitos legais, são suscetíveis de apropriação na escrita fiscal do
estabelecimento industrial adquirente, localizado fora da ZFM, os créditos presumidos
ou fictos do IPI, calculados sobre insumos industrializados na Zona Franca de Manaus
(ZFM), por estabelecimentos com projetos aprovados pelo Conselho de Administração
da Superintendência da Zona Franca de Manaus.
Recurso Voluntário Provido
Fl. 770
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.585 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.928196/2011-90

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso de ofício.
(assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira Presidente
(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira Relatora

(...)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
INSUMOS ISENTOS PRODUZIDOS NA ZFM COM PROJETO APROVADO PELO
CONSELHO
DE
ADMINISTRAÇÃO
DA
SUFRAMA.MANUTENÇÃO
DE
CRÉDITOS FICTOS DO IPI.
Cumpridos os requisitos legais, são suscetíveis de apropriação na escrita fiscal do
estabelecimento industrial adquirente, localizado fora da ZFM, os créditos presumidos
ou fictos do IPI, calculados sobre insumos industrializados na Zona Franca de Manaus
(ZFM), por estabelecimentos com projetos aprovados pelo Conselho de Administração
da Superintendência da Zona Franca de Manaus.
Recurso Voluntário Provido
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira Presidente
(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira Relatora”

Após, o Acórdão n.o 3301004.752 foi embargado pela própria Conselheira relatora
para que o resultado fosse corrigido, de modo que, passou a constar o provimento ao Recurso
Voluntário e não ao Recurso de Ofício (vide Acórdão de Embargos 3301-006.484).
Em razão da conexão e prejudicialidade, constatações reconhecidas na própria
decisão de primeira instância, que julgou os processos em conjunto e, em razão dos processos
que trataram do Auto de Infração terem sido julgado como os processos principais, o presente
processo deve seguir a mesma sorte, razão sobre a qual a decisão do processo no
10950.721717/2011-74 será aqui reproduzida e servirá de fundamento:

“Conselheira Liziane Angelotti Meira
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos legais de
admissibilidade e deve ser conhecido.
Cumpre analisar cada um dos tópicos apresentados pela Recorrente em seu Recurso
Voluntário.
III.I DO DIREITO DA RECORRENTE AO CRÉDITO DE IPI Neste item, a
Recorrente discordou do entendimento da decisão de piso de que não fez prova de seu
direito, mediante documento oficial emitido pelo Conselho de Administração da
Fl. 771
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.585 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.928196/2011-90

SUFRAMA, aprovando seus projetos da Nidala e afirma que vai demonstrar que faz jus
aos créditos nos itens seguintes do Recurso Voluntário.
III.II DA LEGISLAÇÃO QUE CONFERE O CRÉDITO DE IPI
A Recorrente, neste item, alegou que, por mero erro formal, foi indicado nas notas
fiscais de saída de produtos da empresa Nidala da Amazônia para a Recorrente com
suspensão o art. 69, II do Decreto no. 4.544/2002 (Regulamento do IPI vigente na
época). O dispositivo correto seria o art 82 do mesmo Decreto. Informa também que
esse problema foi superado na decisão recorrida e reafirma seu direito aos créditos em
pauta.
III.III DO ATENDIMENTO AOS REQUISTOS DO ART. 82, III, c.c. ART. 175 DO
DECRETO 4.544/2002 III.III a) DO REQUISITO DE APROVAÇÃO DE PROJETO
DA EMPRESA PRODUTORA PELO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
SUFRAMA Estes item e subitem albergam o cerne da lide, no qual a Recorrente alega
que, ao contrário do entendimento da Fiscalização e da decisão recorrida, cumpriu os
requisitos legais para utilização dos créditos em pauta.
Vale lembrar que a Fiscalização procedeu à glosa dos créditos calculados sobre a
aquisição de insumos adquiridos da empresa Nilada da Amazônia Ltda, CNPJ
04.930.553/000102.
Rebateu a impugnante, reivindicando o direito ao crédito, fundamentandose no art. 82,
III, c/c art. 175, ambos do RIPI/2002. Citados dispositivos estabelecem:
Art. 82. São isentos do imposto:
(...)
III os produtos elaborados com matériasprimas agrícolas e extrativas vegetais de
produção regional, exclusive as de origem pecuária, por estabelecimentos industriais
localizados na Amazônia Ocidental, cujos projetos tenham sido aprovados pelo
Conselho de Administração da SUFRAMA, excetuados o fumo do Capítulo 24 e as
bebidas alcoólicas, das posições 22.03 a 22.06 e dos códigos 2208.20.00 a 2208.70.00 e
2208.90.00 (exceto o Ex 01) da TIPI (Decretolei no 1.435, de 1975, art. 6o, e Decretolei
no 1.593, de 1977, art. 34).
(...)
Art. 175. Os estabelecimentos industriais poderão creditarse do valor do imposto
calculado, como se devido fosse, sobre os produtos adquiridos com a isenção do inciso
III do art. 82, desde que para emprego como MP, PI e ME, na industrialização de
produtos sujeitos ao imposto (Decretolei no 1.435, de 1975, art. 6o, § 1o).
Destacase na decisão recorrida que há duas condições cumulativas para a isenção do
produto industrializado na Zona Franca de Manaus, adquirido e utilizado como insumo,
em produtos onerados pelo imposto, em processo industrial em qualquer ponto do
território nacional:
(1) a utilização de matériasprimas agrícolas e extrativas vegetais de produção regional,
exclusive as de origem pecuária, por estabelecimentos localizados na Amazônia
Ocidental; (2) a aprovação, pelo Conselho de Administração da SUFRAMA, de projetos
da empresa produtora do insumo passível de isenção nas vendas para o território
nacional.
Concluiu a decisão recorrida que, apesar da impugnante ter anexado o Laudo Técnico
de Auditoria Independente, registrado junto ao Ministério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior (efls.
843/844), e a Certificação de Utilização de MatériaPrima Regional (efl.
845), os documentos apontados não se prestam a fazer prova das exigências contidas no
art. 82, III, RIPI/2002. Não se verificou, conforme a decisão de piso, dentre os
documentos juntados, nenhum documento oficial emitido pelo Conselho de
Administração da SUFRAMA, aprovando projetos da Nilada. Por isso, concluise que a
Fl. 772
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-009.585 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.928196/2011-90

Nilada não possuía os requisitos necessários à fruição do benefício da isenção prevista
no art. 82, III, do RIPI/2002.
A Recorrente anexou ao presente processo (fl. 2093) cópia da Resolução no.
155, de 03 de maio de 2002, a qual aprovou o projeto industrial de IMPLANTAÇÃO da
empresa NIDALA DA AMAZÔNICA LTDA., na Zona Franca de Manaus, para
produção de concentrado para bebidas não alcoólicas, para gozo de incentivos fiscais
previstos no DecretoLei no. 288, de 28 de fevereiro de 1967 e legislação posterior.
Dessa forma, demonstrou cumprir os requisito para fruição do benefício fiscal.
III.III b) DO REQUISITO DE COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE
MATÉRIASPRIMAS DE PRODUÇÃO REGIONAL
Defende a Recorrente que não a lei não exige "documento oficial, emitido por órgão
competente do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior,
reconhecendo a utilização de matériasprimas agrícolas e extrativas vegetais de produção
regional". O documento que comprova sua situação é aprovação do projeto pela
SUFRAMA.
Com a juntada da, às fls. fl. 2093, da cópia da Resolução no. 155, de 03 de maio de
2002, a Recorrente também comprovou esse requisito.
III.IV DA TRIBUTAÇÃO DA SAÍDA DOS PRODUTOS DA RECORRENTE Afirma
a Recorrente que, na decisão recorrida, entendeuse pela manutenção da tributação das
saídas da recorrente sem o benefício da redução redução de 50%, que consta na Nota
Complementar NC 221 da TIPI. Isso porque os registros referiamse ao CNPJ
01.046.213000117.
Contudo, destacou a Recorrente que se tratava do CNPJ da matriz da filial e defende
que o requisito é que seja registrado, mas não há essa vedação entre matriz e filial e que,
portanto, faz juz à redução de 50% do IPI.
Entendo assistir razão à Recorrente, pois a situação do produto estar registrado no CNPJ
da matriz, mesma pessoa jurídica, não inquina seu direito.
III.V DA INDEVIDA RECOMPOSIÇÃO DA APURAÇÃO DO IPI PELO AUDITOR
FISCAL
Afirmou a Recorrente que a Fiscalização recompôs a escrita fiscal da Recorrente,
inclusive período afeto pela decadência. Explica que " para lançamento do presente
crédito tributário o Auditor Fiscal desconsiderou todos os créditos apurados pela
Recorrente e refez a apuração do IPI, lançando o presente crédito tributário. Ao final,
conforme item 7 do Termo de Verificação Fiscal, exclui os valores alcançados pela
decadência, referentes aos meses de março, abril e maio de 2006."
Na decisão recorrida entendeuse que o instituto da decadência tributária diz respeito ao
direito da Fazenda Pública de constituir o crédito tributário (débito de IPI em desfavor
da contribuinte). Ou seja, não pode o Fisco considerar, em sua apuração, os débitos de
IPI já atingidos pela decadência, uma vez que impedido está de constituílos.
Entendeu também que essa restrição não se estende ao dever de apurar e fiscalizar a
correta apuração dos créditos.
Seguindo tais preceitos, a decisão de piso determinou a correção apenas os meses de
junho e julho de 2006, em favor da Recorrente. Contudo, como se está reconhecendo o
mérito do pleito da Recorrente, esse aspecto deixa de ser relevante.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira”

Fl. 773
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-009.585 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.928196/2011-90

Igualmente, as razões de decidir do processo n.o 10950.723354/2011-10 serão
reproduzidas para fins de fundamentação da presente decisão:

“Conselheira Liziane Angelotti Meira.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos legais de
admissibilidade e deve ser conhecido.
Cumpre analisar cada um dos tópicos apresentados pela Recorrente em seu Recurso
Voluntário.
III.I DO DIREITO DA RECORRENTE AO CRÉDITO DE IPI Neste item, a
Recorrente discordou do entendimento da decisão de piso de que não fez prova de seu
direito, mediante documento oficial emitido pelo Conselho de Administração da
SUFRAMA e afirma que vai demonstrar que faz jus aos créditos nos itens seguintes do
Recurso Voluntário.
III.II DA LEGISLAÇÃO QUE CONFERE O CRÉDITO DE IPI A Recorrente, neste
item, alegou que, por mero erro formal, foi indicado nas notas fiscais de saída de
produtos da empresa Nidala da Amazônia para a Recorrente com suspensão o art. 69, II
do Decreto no. 4.544/2002 (Regulamento do IPI vigente na época). O dispositivo
correto seria o art 82 do mesmo Decreto.
Em relação à empresa HVR Concentrados da Amazônia Ltda., as notas por ela emitidas
não tiveram destaque de IPI. O problema em relação a este empresa teria sido a ausência
na nota fiscal do dispositivo legal de concessão do benefício fiscal. Defende a
Recorrente que essas notas não foram emitidas por ela, que foi mero erro formal da
empresa HVR.
Informa que esses problemas formais foram superados na decisão recorrida e reafirma
seu direito aos créditos em pauta.
III.III DO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ART. 82, III, c.c. ART. 175 DO
DECRETO 4.544/2002 III.III a) DAS AQUISIÇOES JUNTO À EMPRESA NIDALA
DA AMAZÔNIA LTDA.
III.III a.1) DO REQUISITO DE APROVAÇÃO DE PROJETO DA EMPRESA
PRODUTORA PELO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SUFRAMA PELA
EMPRESA NIDALA DA AMAZÔNIA LTDA.
Estes item e subitens albergam o cerne da lide em relação à empresa Nidala da
Amazônia Ltda, no qual a Recorrente alega que, ao contrário do entendimento da
Fiscalização e da decisão recorrida, cumpriu os requisitos legais para utilização dos
créditos em pauta.
Vale lembrar que a Fiscalização procedeu à glosa dos créditos calculados sobre a
aquisição de insumos adquiridos da empresa Nilada da Amazônia Ltda, CNPJ
04.930.553/000102.
Rebateu a impugnante, reivindicando o direito ao crédito, fundamentandose no art. 82,
III, c/c art. 175, ambos do RIPI/2002. Citados dispositivos estabelecem:
Art. 82. São isentos do imposto:
(...)
III os produtos elaborados com matériasprimas agrícolas e extrativas vegetais de
produção regional, exclusive as de origem pecuária, por estabelecimentos industriais
localizados na Amazônia Ocidental, cujos projetos tenham sido aprovados pelo
Conselho de Administração da SUFRAMA, excetuados o fumo do Capítulo 24 e as
bebidas alcoólicas, das posições 22.03 a 22.06 e dos códigos 2208.20.00 a 2208.70.00 e
2208.90.00 (exceto o Ex 01) da TIPI (Decretolei no 1.435, de 1975, art. 6o, e Decretolei
no 1.593, de 1977, art. 34).
(...)
Fl. 774
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-009.585 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.928196/2011-90

Art. 175. Os estabelecimentos industriais poderão creditarse do valor do imposto
calculado, como se devido fosse, sobre os produtos adquiridos com a isenção do inciso
III do art. 82, desde que para emprego como MP, PI e ME, na industrialização de
produtos sujeitos ao imposto (Decretolei no 1.435, de 1975, art. 6o, § 1o).
Destacase na decisão recorrida que há duas condições cumulativas para a isenção do
produto industrializado na Zona Franca de Manaus, adquirido e utilizado como insumo,
em produtos onerados pelo imposto, em processo industrial em qualquer ponto do
território nacional:
(1) a utilização de matériasprimas agrícolas e extrativas vegetais de produção regional,
exclusive as de origem pecuária, por estabelecimentos localizados na Amazônia
Ocidental; (2) a aprovação, pelo Conselho de Administração da SUFRAMA, de projetos
da empresa produtora do insumo passível de isenção nas vendas para o território
nacional.
Concluiu a decisão recorrida que, apesar da impugnante ter anexado o Laudo Técnico
de Auditoria Independente, registrado junto ao Ministério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior , e a Certificação de Utilização de MatériaPrima
Regional, os documentos apontados não se prestam a fazer prova das exigências
contidas no art. 82, III, RIPI/2002. Não se verificou, conforme a decisão de piso, dentre
os documentos juntados, nenhum documento oficial emitido pelo Conselho de
Administração da SUFRAMA, aprovando projetos da Nilada. Por isso, concluise que a
Nilada não possuía os requisitos necessários à fruição do benefício da isenção prevista
no art. 82, III, do RIPI/2002.
A Recorrente anexou ao presente processo (fl. 1652 e seguintes) documentos relativos
às empresas Nidala e HVR, inclusive cópia da Resolução no. 155, de 03 de maio de
2002 (fl. 1689), a qual aprovou o projeto industrial de IMPLANTAÇÃO da empresa
NIDALA DA AMAZÔNICA LTDA. na Zona Franca de Manaus, para produção de
concentrado para bebidas não alcoólicas, para gozo de incentivos fiscais previstos no
DecretoLei no. 288, de 28 de fevereiro de 1967 e legislação posterior. Dessa forma,
demonstrou cumprir os requisito para fruição do benefício fiscal.
III.III a.2) DO REQUISITO DE COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE
MATÉRIASPRIMAS DE PRODUÇÃO REGIONAL
Defende a Recorrente que não a lei não exige "documento oficial, emitido por órgão
competente do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior,
reconhecendo a utilização de matériasprimas agrícolas e extrativas vegetais de produção
regional". O documento que comprova sua situação é aprovação do projeto pela
SUFRAMA da empresa vendedora.
Com a juntada da, às fls 1689, da cópia da Resolução no. 155, de 03 de maio de 2002, a
Recorrente também comprovou esse requisito.
III.III b) DAS AQUISIÇOES JUNTO À EMPRESA HVR CONCENTRADOS DA
AMAZÔNIA LTDA
Estes item alberga o ponto principal em relação à empresa HVR Concentrados da
Amazônia Ltda. A Recorrente alega que, ao contrário do entendimento da Fiscalização e
da decisão recorrida, cumpriu os requisitos legais para utilização dos créditos em pauta.
Conforme observouse em relação à empresa Nidala, há duas condições cumulativas para
a isenção do produto industrializado na Zona Franca de Manaus, adquirido e utilizado
como insumo, em produtos onerados pelo imposto, em processo industrial em qualquer
ponto do território nacional:
(1) a utilização de matériasprimas agrícolas e extrativas vegetais de produção regional,
exclusive as de origem pecuária, por estabelecimentos localizados na Amazônia
Ocidental; (2) a aprovação, pelo Conselho de Administração da SUFRAMA, de projetos
da empresa produtora do insumo passível de isenção nas vendas para o território
nacional.
Fl. 775
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-009.585 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.928196/2011-90

Concluiu a decisão recorrida que os documentos anexados pela Recorrente naão faziam
prova das exigências contidas no art. 82, III, RIPI/2002.
A Recorrente juntou minucioso conjunto de documentos sobre a empresa HVR
Concentrados da Amazônia Ltda. (fls. 1652 e seguintes), inclusive a Portaria Suframa
no.
175/2006 (fls. 2782/2783) , que comprova a aprovação do projeto industrial de
implantação da HVR para produação de concentrado, base edulcorantes para bebidas
não alcóolicas com os incentivos fiscais previstos nos arts. 7o e 9o do DecretoLei no.
288/1967, artigo 6o do DecretoLei no. 1.435/1975, bem como a Portaria Suframa no.
87/2010 (fl. 2184), que aprova o projeto industrial de atualização desta empresa. A
Recorrente juntou ainda o Parecer Técnico do Projeto no. 46/2006 SPR/CGPRI/COAP
(fls. 1695/1705).
Defende a Recorrente que não a lei não exige "documento oficial, emitido por órgão
competente do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior,
reconhecendo a utilização de matériasprimas agrícolas e extrativas vegetais de produção
regional". O documento que comprova sua situação é aprovação do projeto pela
SUFRAMA da empresa vendedora.
Assim, com a juntada dos documentos que comprovam o preenchimento dos requisitos
legais pela empresa HVR Concentrados da Amazônia Ltda., entendemos assistir razão à
Recorrente neste item.
III.IV DA TRIBUTAÇÃO DA SAÍDA DOS PRODUTOS DA RECORRENTE III.IV.
a) DA REDUÇÃO DE 50% DO IPI DAS SAÍDAS DA RECORRENTE
Afirma a Recorrente que, na decisão recorrida, entendeuse pela manutenção da
tributação das saídas da recorrente sem o benefício da redução redução de 50%, que
consta na Nota Complementar NC 221 da TIPI. Isso porque os registros referiamse ao
CNPJ 01.046.213000117.
Contudo, destacou a Recorrente que se tratava do CNPJ da matriz da filial e defende
que o requisito é que seja registrado, mas não há essa vedação entre matriz e filial e que,
portanto, faz juz à redução de 50% do IPI.
Entendo assistir razão à Recorrente, pois a situação do produto estar registrado no CNPJ
da matriz, mesma pessoa jurídica, não inquina seu direito.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira”

Como pode ser observado, ambas as decisões sustentaram o provimento ao
recurso do contribuinte com base na aprovação do projeto na SUFRAMA (Portaria Suframa n.o
175/2006) e na correta base legal (art. 82, III, RIPI/2002).
Diante de todo o exposto e fundamentado, deve ser reconhecido o
PROVIMENTO INTEGRAL ao Recurso Voluntário.
Voto proferido.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima

Fl. 776
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-009.585 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.928196/2011-90

Fl. 777
DF CARF MF
Documento nato-digital